Tribunal: TJMT
Processo: 8068242-93.2017.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA DORILEO SOUZA - CPF: 034.105.751-70 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CRISTIANE COELHO BARBOSA LTDA - CNPJ: 11.953.595/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

8068242-93.2017.8.11.0001

Data do Julgamento:

24/07/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LUCAS FERREIRA DORILEO SOUZA

Recorrido(s):

CRISTIANE COELHO BARBOSA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS DA PARTE EXECUTADA NÃO ENCONTRADOS. DILIGÊNCIAS TENTATIVAS DE PENHORA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. PLEITO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos Juizados Especiais, se não for possível citar o executado ou localizar bens penhoráveis, encerra-se a execução sem resolução do mérito (art. 53, §4°, da Lei n. 9.099/95).

2.
A hipótese do §4° do art. 53 da Lei 9.099/95 também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (FONAJE, Enunciado 75).

3.
No mesmo sentido, esta augusta Turma Recursal exaustivamente obtemperou:

RECURSO INOMINADO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DA PARTE EXECUTADA NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional
. (N.U 1005065-06.2021.8.11.0045, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, DJE 31/05/2022)

RECURSO INOMINADO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DA PARTE EXECUTADA NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional
. (N.U 1000035-49.2019.8.11.0048, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/05/2022, DJE 20/05/2022)

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4o DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.
Em face às infrutíferas penhoras de bens (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo credor, mantém-se a decisão que extinguiu o processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença
. (N.U 8053301-07.2018.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/05/2022, DJE 17/05/2022)

RECURSO INOMINADO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DA PARTE EXECUTADA NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe.
(N.U 8010068-92.2012.8.11.0025, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2022, DJE 05/04/2022)

RECURSO INOMINADO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DA PARTE EXECUTADA NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional
. (N.U 8010433-67.2013.8.11.0040, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2021, DJE 27/09/2021)

4.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

5. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.

6.
Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023